Tribunal: TJDFT
Processo: 0714078-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0714078-49.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: GRAZIELLE SOUZA DOS SANTOS FREITAS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR-PRESIDENTE DA CODHAB DECISÃO Homologo a desistência do mandado de segurança (id. 60844521) e extingo o processo sem resolução do mérito, art. 485, inc. VIII, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquive-se. Brasília - DF, 1 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora